Tribunal: TJSP
Processo: 0009992-76.2017.8.26.0361
Classe: Apelação Criminal / Desacato
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Apelação. Desacato. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o réu, inconformado com a marca dos medicamentos que lhe forem entregues pela secretaria de saúde local, dirigiu-se exaltado à sala da funcionária pública e, após jogar os materiais sobre a mesa dela e sobre o chão, ofendeu-a, ao chamá-la de

Ementa:
Apelação. Desacato. Insurgência defensiva. Pleito absolutório por ausência de provas. Impossibilidade. Acervo probatório robusto e coeso demonstrando que o réu, inconformado com a marca dos medicamentos que lhe forem entregues pela secretaria de saúde local, dirigiu-se exaltado à sala da funcionária pública e, após jogar os materiais sobre a mesa dela e sobre o chão, ofendeu-a, ao chamá-la de "bucetuda". Não contente, acionada a polícia militar, o acusado xingou os agentes públicos de "filhos de rapariga" e "seus merdas". Réu não compareceu à audiência para prestar a sua versão sobre os fatos. Autoria e materialidade comprovadas. Palavras harmônicas e contundentes das vítimas, corroboradas pelos elementos documentais coligidos aos autos. Condenação, pena e regime irreprocháveis. Reprimenda finalizada em 6 meses de detenção, em regime aberto. Sanção corporal devidamente substituída por prestação pecuniária, no importe de um salário-mínimo. Negado provimento ao apelo.